Tribunal: TJSP
Processo: 2128502-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA-RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Bloqueio via Sisbajud. Possibilidade pelo juízo da execução. Créditos fiscais que não se submetem à disciplina da recuperação judicial. Poderes de cooperação que se limitam ao âmbito da substituição de bens conscritos, se necessário para a continuidade das atividades da empresa. Inteligência do art. 187, caput, do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA-RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Bloqueio via Sisbajud. Possibilidade pelo juízo da execução. Créditos fiscais que não se submetem à disciplina da recuperação judicial. Poderes de cooperação que se limitam ao âmbito da substituição de bens conscritos, se necessário para a continuidade das atividades da empresa. Inteligência do art. 187, caput, do Código Tributário Nacional, c/c artigos 6°, §7o-B e 76 , da Lei n. 11.101/2005, e art. 29, caput, da Lei no 6.830/80.
2. Reiteração automática de penhora online ("Teimosinha"). Admissibilidade. Comunicado CG no 2.889/2021. Forma mais eficaz de quitação do débito em prol do interesse do credor (art. 139, VI, do CPC) que também possui limitações que prestigiam o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805, do CPC), Precedentes.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido.